Tribunal: STF
Processo: Rcl 22337
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. IDENTIDADE COM RECLAMAÇÕES 21.895 E 21.547. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA DOS ARTS. 17, VI, E 18 DO CPC/73.



    1. No caso, a parte reclamante ajuizou três reclamações idênticas (Rcls 21.547, 21.895 e 22.337), nas quais alega a nulidade absoluta dos atos que resultaram na cassação do seu mandato, em razão da suposta inexistência de denúncia formal e inobservância do prazo legal para recebimento de denúncia por infração político administrativa.



    2. É inviável a reclamação que, a pretexto de impugnar diferentes decisões judiciais, submete ao STF, repetidas vezes, a análise dos mesmos fatos, sob os mesmos fundamentos jurídicos. Manutenção da multa por litigância de má-fé (arts. 17, VI, e 18 do CPC/73). 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.